Tribunal: TJMT
Processo: 1013276-82.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013276-82.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENALVA LOPES TEIXEIRA - CPF: 173.918.061-53 (EMBARGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 88.747.928/0001-85 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), facil consig (EMBARGANTE), FÁCIL CONSIG (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO DE FORMA FRAUDULENTA. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VÍCIO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES UTILIZADOS. INOCORRÊNCIA.

PEDIDO INEXISTENTE NO RECURSO DE APELAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO
.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (Artigo 14 do CDC). Configura falha na prestação serviço da empresa o ato de entabular contrato com terceiro que falsifica assinatura da parte autora, falha essa que autoriza a condenação em indenizar por danos morais.

2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

3.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não aventadas anteriormente. S
e a tese não foi suscitada, por óbvio, não é possível analisá-la, e, portanto, não há falar em omissão quando não se analisa tese que sequer foi trazida aos autos.

4. Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar o acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

5.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 163314686) opostos por
Sabemi Previdência Privada
contra acórdão que
por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não fundamentou a violação aos direitos da personalidade.

Assevera que o valor fixado a título de dano moral está exacerbado.

Afirma que “
O acordão embargado condenou a ora EMBARGANTE aplicando, sobre o montante considerado devido, consectários legais sem observar a correlação com o entendimento firmado tanto no STJ como no STF sobre a matéria. Assim, na sentença se fez constar a incidência de índice de correção monetária INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem justificar a incidência de tais encargos e a sua aplicação em descompasso com a jurisprudência dominante, tanto no STJ quanto no STF.
”

(Id.
163314686, pág. 4).

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não fundamentou a violação aos direitos da personalidade.

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

O acórdão expressamente se manifestou no sentido de que a contratação é irregular, portanto, ilícita, razão pela qual incide no caso o art. 186 do CC o que acarreta ao embargante o dever de indenizar nos termos do art. 927 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Confira-se trecho do acórdão:

“[...]
Resta incontroverso nos autos que a contrato de empréstimo foi celebrado mediante fraude, tanto é assim que
a parte recorrente não nega que houve fraude
[...]

É incontroverso nos autos que a contratação ocorreu de forma fraudulenta, com falsificação da assinatura da parte recorrida.” (Id. 160600668, pág. 2)

Assevera que o valor fixado a título de dano moral está exacerbado.

Todavia, quanto a esse ponto, a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Afirma que “
O acordão embargado condenou a ora EMBARGANTE aplicando, sobre o montante considerado devido, consectários legais sem observar a correlação com o entendimento firmado tanto no STJ como no STF sobre a matéria. Assim, na sentença se fez constar a incidência de índice de correção monetária INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem justificar a incidência de tais encargos e a sua aplicação em descompasso com a jurisprudência dominante, tanto no STJ quanto no STF.
”

(Id.
163314686, pág. 4).

Malgrado seus argumentos, inexiste a omissão apontada.

Isso é assim porque, da análise do recurso de apelação se verifica que em nenhum momento a parte embargante
questionou os índices aplicáveis.

Ora,
se a tese não foi suscitada, por óbvio, não é possível analisá-la, e, portanto, não há falar em omissão quando não se analisa tese que sequer foi trazida aos autos.

Nesse particular é nítida a ocorrência de inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela apelante/embargante é capaz de infirmar o julgamento do acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023